Tribunal: TJPA
Processo: 0812321-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13089 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812321-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADEMAR DA SILVA CAMPOS

AGRAVADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PENHORA DE RENDIMENTOS. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Ademar da Silva Campos contra decisão interlocutória da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade das citações e a penhora de 30% dos rendimentos do agravante em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança movida por Líder Comércio e Indústria Ltda. O agravante sustentou nulidade absoluta das citações por terem sido recebidas por terceiros estranhos à lide, além de alegar impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de verba salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade das citações realizadas na fase de conhecimento e no cumprimento de sentença, por terem sido recebidas por terceiros;
(ii) estabelecer se é possível rediscutir a validade das citações e a penhora de verbas salariais em sede de exceção de pré-executividade, diante da preclusão já reconhecida no processo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, mas não pode ser utilizada para rediscutir questões já decididas no processo, sob pena de violação da preclusão.

4.

As matérias relativas à nulidade das citações, impenhorabilidade de verbas e regularidade da penhora foram previamente analisadas pelo juízo de origem, sem impugnação tempestiva do agravante, razão pela qual se operou a preclusão.

5.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que matérias já decididas, ainda que de ordem pública, não podem ser reexaminadas em exceção de pré-executividade (AgInt no REsp 1429047/RS; REsp 1.755.221/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A exceção de pré-executividade não pode ser utilizada para rediscutir matérias já decididas no processo e alcançadas pela preclusão.

2.

A nulidade de citação e a impenhorabilidade de verbas salariais, quando já examinadas e rejeitadas pelo juízo de origem sem impugnação tempestiva, não podem ser revisitadas em agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 239, 248, §1º, 513, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.429.047/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/02/2018; STJ, REsp 1.755.221/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/11/2018; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0812321-96.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADEMAR DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: ANA CARLA CAPACIO CORDEIRO - OAB PA 30.944

AGRAVADA: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ADVOGADO: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS - OAB PA 22.540

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
proposto por
ADEMAR DA SILVA CAMPOS
contra
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, com o objetivo de reformar decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação e a penhora de 30% dos rendimentos do agravante no cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança.

Alega a parte agravante que jamais foi devidamente citada no processo originário, uma vez que:
a)
na fase de conhecimento (2016), a carta precatória de citação foi recebida por
terceira pessoa estranha
(Alessandra Monteiro), sem qualquer vínculo com o agravante;
b)
em 2020, nova citação foi recebida por sua
ex-esposa
, da qual já estava legalmente divorciado, que, por desavenças pessoais, não o comunicou da demanda;
c)
apesar disso, o juízo de origem o considerou revel e prosseguiu com a ação de cobrança, culminando em sentença e posterior cumprimento de sentença e
d)
somente em 30 de maio de 2025 teve ciência do processo, quando foi surpreendido com bloqueio judicial de R$ 17.276,49 em sua conta bancária de natureza salarial.

Em suas palavras:
“Somente em 30 de maio de 2025 o agravante tomou conhecimento sobre a presente lide, após ser surpreendido com bloqueio judicial na sua conta bancária, com ordem de restringir R$17.276,49 (...), ora valor do débito atualizado”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
nulidade absoluta das citações
, em violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, já que o art. 239 do CPC exige citação válida como pressuposto de validade do processo, e o art. 248, §1º, do CPC determina que a citação postal deve ser entregue
pessoalmente
ao citando, sob pena de nulidade.

Sustenta ainda que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar o art. 513, §3º, do CPC, presumindo a validade da citação apenas pelo fato de o agravante residir no endereço informado, quando na verdade a carta foi recebida por terceiros.

Por fim, requer: 1. concessão da
justiça gratuita
, diante da impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo da própria subsistência; 2. atribuição de
efeito suspensivo
ou, subsidiariamente, concessão de
tutela de urgência
, para suspender o bloqueio judicial de 30% de seus rendimentos, de natureza alimentar; 3. reconhecimento da
nulidade das citações realizadas
, com retorno do processo ao estado anterior, assegurando-lhe prazo para defesa; 4. condenação da parte agravada ao pagamento de custas e honorários.

Sob ID. 27703558 recebi o recurso sem efeito suspensivo, uma vez que não havia probabilidade do direito diante da preclusão da matéria já debatida.

ADEMAR DA SILVA CAMPOS
ao ID. 28390548 interpôs agravo interno.

Sob ID. 29070899 certificou-se a inexistência de contrarrazões.

Autos novamente conclusos em 11 de agosto de 2025.

Ao ID.

29734911,
ADEMAR DA SILVA CAMPOS,
requereu a retirada do plenário virtual para o presencial com oportunização de sustentação oral, o que foi deferido ao ID. 29790299.

É o relatório.
Sem redação final.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0812321-96.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: ADEMAR DA SILVA CAMPOS

ADVOGADO: ANA CARLA CAPACIO CORDEIRO - OAB PA 30.944

AGRAVADA: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

ADVOGADO: PAULA AMANDA RIBEIRO TEIXEIRA VASCONCELOS - OAB PA 22.540

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo de instrumento e o recebo no seu regular efeito.

1.

Do agravo interno. Recurso prejudicado diante do julgamento do recurso principal.

Pois bem, limpemos a demanda.
Recurso de Agravo Interno de ID. 28390548, está prejudicado dado o julgamento, nesta oportunidade, do recurso principal – o Agravo de Instrumento – e nesse mesmo sentido, aponto precedentes:

AgInt no REsp n. 1.851.269/PB
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 19/3/2021;
REsp 1.455.749/GO
, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 26/6/2018;
AgInt no AgInt no REsp 1.544.801/SC
, Relator Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 7.5.2020;
RCD no AgInt no AREsp 1.478.853/SP
, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18.12.2020; e
AgInt no AgInt no REsp n. 1.662.608/PR
, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2019, DJe de 11/4/2019.

Ante o exposto, diante do julgamento do Agravo de Instrumento, o Recurso de Agravo Interno de ID.
28390548
, não será conhecido.

Avante no Agravo de Instrumento.
Muito bem.

2.

Da decisão de indeferimento da exceção de pré-executividade. Matérias já analisadas e atingidas pela preclusão.

Reproduzo, por oportuno, a fundamentação dispensada aquando do recebimento do presente recurso sem efeito suspensivo, doravante mantida e reafirmada:

“(...) A despeito de a exceção de pré-executividade ser instrumento hábil para obstar a execução diante da percepção de matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem instrução probatória aprofundada, há um limite para o manejo, a saber:
a preclusão dos levantes.

Isso porque, nulidade de comunicações processuais, impenhorabilidade de verbas, incorreção procedimental de bloqueios,
já foram objeto de irresignação da parte e decisões pelo togado a quo
, o que, por sua vez, impedem a repetição da mesma matéria em sede de exceção de pré-executividade. Neste sentido:

1. O STJ entende que não pode ser rediscutida em exceção de pré-executividade matéria já decidida em Embargos do Devedor, ainda que trate de questão de ordem pública. (...) AgInt no REsp 1429047 ⁄ RS, Relator Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20⁄02⁄2018. STJ - REsp: 1755221 PR 2018/0183369-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/09/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018

(...)”

Muito bem.

O que o agravante precisa compreender é que, no processo, os atos são praticados e sobre eles – uma vez não hostilizados – é conferida a estabilidade pela via da preclusão.

Isso quer dizer que, uma vez que o Juízo de piso já havia analisado ao ID. 145595516, as matérias
- de eventual nulidade de citações, qualidade da verba atingida pela penhora e sua hipotética impenhorabilidade, sem que se perca de vista o próprio debate dos valores -
e não tendo o ora agravante hostilizado em tempo aquela decisão, atraiu a preclusão para os temas, obstando o seu revisitar na decisão ora recorrida.

Para que fique mais claro, uma vez que o Juízo já havia analisado os temas de impenhorabilidade, procedimento e valores e
não tendo o Agravante se insurgido oportunamente,
permitiu a estabilização da compreensão pela via da preclusão, o que, por conseguinte, impede a rediscussão dos mesmos temas em sede de Agravo de Instrumento de decisão que somente ratificou a exposição anterior.

Esta Relatora não é refratária ao fato de que o ora Agravante, na origem Executado, não ofereceu embargos à execução por suposto desconhecimento do tramitar processual. Ocorre que, uma vez que as defesas já foram analisadas e rechaçadas ao ID. 145595516
– e não tendo o Executado contra ela se insurgido –
atraiu a preclusão para se insurgir contra a decisão de ID. 14606909, ora recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão interlocutória hostilizada em todos os seus termos:

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Agravo Interno de ID. 28390548 prejudicado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 02/12/2025